Tribunal: STF
Processo: ARE 1543682
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recuso extraordinário interposto em face de acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 104, pp. 7-9): 



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POLO ATIVO OCUPADO APENAS PELA FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO, DO DNIT E DA ANTT. MANIFESTAÇÕES EXPRESSAS. INEXISTÊNCIA DE ENTES FEDERAIS NO POLO ATIVO DA DEMANDA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Apelação cível interposta pela FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A - FTL contra sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito ao reconhecer a incompetência da Justiça Federal para o processamento do feito, ante a expressa manifestação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, da União Federal e a ANTT de que não possuem interesse no feito. 



    2. Em suas razões de apelação, a parte autora defende que (a) a área objeto da demanda é pertencente ao DNIT, autarquia vinculada a União Federal, arrendados em favor da Agravante, em função da cessão da exploração e desenvolvimento da atividade ferroviária na Região Nordeste; (b) com a sucessão da Rede Ferroviária Federal para a UNIÃO, inarredável a necessidade de compor as demandas que envolvem seus bens para a esfera federal, nos termos da Súmula 365, do Superior Tribunal de Justiça; (c) é inconcebível o pensamento segundo o qual uma pessoa, seja física ou jurídica, não possua interesse sobre a incolumidade e preservação de seus próprios bens. 



    3. Cinge-se a controvérsia sobre a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito de reintegração de posse promovido pela empresa Ferroviária Transnordestina Logística S.A., sobre área de ferrovia promovida pela empresa, pertencente ao DNIT, ainda que a autarquia tenha se manifestado no sentido de não ter interesse sobre o feito. 



    4. Em primeiro lugar, importa esclarecer que não se trata de matéria pacífica nessa Corte. Veja-se que a Segunda Turma, a Quarta Turma e a Sétima Turma, por exemplo, já se manifestaram no sentido de atribuir a competência à Justiça Federal, ainda que as autarquias ANTT e DNIT se manifestem pela ausência de interesse no feito: PROCESSO: 08067382320224050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 01/08/2023; PROCESSO: 08116255020224050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL FREDERICO WILDSON DA SILVA DANTAS, 7ª TURMA, JULGAMENTO: 31/01/2023; PROCESSO: 08073072420224050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL BRUNO LEONARDO CAMARA CARRA (CONVOCADO), 4ª TURMA, JULGAMENTO: 18/10/2022. 



    5. Em outro sentido, pela incompetência da Justiça Federal, já se manifestaram a Primeira, a Terceira e a Sexta Turma: PROCESSO: 08038447420224050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADORA FEDERAL LIDIANE VIEIRA BOMFIM PINHEIRO DE MENESES (CONVOCADA), 1ª TURMA, JULGAMENTO: 29/06/2023; PROCESSO: 08067884920224050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 15/06/2023; PROCESSO: 08022794120234050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRE LUIS MAIA TOBIAS GRANJA (CONVOCADO), 6ª TURMA, JULGAMENTO: 15/08/2023). 



    6. A presente demanda foi proposta pela FTL - Ferrovia Transnordestina Logística, pessoa jurídica de direito privado, em face do MUNICIPIO DE BELO JARDIM. Instados, a União Federal, o DNIT e a ANTT manifestaram desinteresse em integrar o feito. Não há litisconsórcio ativo necessário entre a Transnordestina e os entes federais (União, DNIT e ANTT), seja por ausência de determinação legal, seja porque a relação jurídica discutida nos autos dispensa a participação da autarquia proprietária da área e/ou da agência fiscalizadora, bem como da União, na condição de sucessora da RFFSA. Assim, não se tratando de causa com interesse de ente contemplado pelo art. 109, I, da Constituição Federal, resta flagrante a incompetência da Justiça Federal. 



    7. Apelação desprovida. Não havendo condenação em honorários advocatícios na origem, não há que se falar em majoração recursal. ”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 130).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI e XL, e 109, I, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 138, p. 8):



    “(...) Diante deste fato indiscutível, não há dúvidas quanto à necessidade de permanência dos autos da ação originária sob a Jurisdição Federal. Caso isso não ocorra, estará se dando interpretação completamente diversa ao que a CF/88 dispõe acerca da competência do Poder Judiciário, permitindo-se que Juiz absolutamente incompetente aprecie a demanda, o que poderá sem dúvidas ser objeto de posterior ação rescisória, postergando ainda mais a plena prestação jurisdicional, o que representa grave insegurança jurídica. 



    Desse modo, o dano irreparável ou difícil reparação está claramente demonstrado, visto que caso a decisão Agravada caso seja mantida, trará enorme prejuízo e retardamento a prestação jurisdicional, mantendo-se o ato de esbulho praticado sobre terras públicas, em perigo à atividade ferroviária e a própria segurança do recorrido.” (grifos do original)



    Alega-se, ainda, que (eDOC 138, p. 8):



    “(...) Nesse contexto, por força do art. 109, I, da Constituição Federal, a competência cível geral da Justiça Federal é firmada, dentre outras causas, quando a União, suas autarquias ou empresas públicas federais, na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes. 



    Dessa forma, não se atentou para o fato de que esta demanda reflete sim na esfera jurídica do DNIT, tendo em vista que é a autarquia federal proprietária do bem objeto da lide, bastante em si para atrair a competência para a Justiça Federal, segundo o dispositivo constitucional supra referido.” (grifos do original)



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso com fundamento no caráter infraconstitucional da controvérsia e no Tema 660 da sistemática de repercussão geral (eDOC 154). 



     É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal a quo, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 104, p. 7):



    “(...) Pois bem. Com a máxima vênia ao entendimento diverso, penso que nesse caso não há que se falar em competência da Justiça Federal. 



    Fixa-se, em regra, a competência da Justiça Federal pela natureza das pessoas envolvidas no processo (competência ratione personae), conforme previsão do art. 109, I, da Carta Magna. 



    A presente demanda foi proposta pela FTL - Ferrovia Transnordestina Logísitica, pessoa jurídica de direito privado, em face do MUNICIPIO DE BELO JARDIM. Instados, a União Federal, o DNIT e a ANTT manifestaram desinteresse em integrar o feito. 



    Não há litisconsórcio ativo necessário entre a Transnordestina e os entes federais (União, DNIT e ANTT), seja por ausência de determinação legal, seja porque a relação jurídica discutida nos autos dispensa a participação da autarquia proprietária da área e/ou da agência fiscalizadora, bem como da União, na condição de sucessora da RFFSA. Precedente: 08035844120134058300, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 11/03/2014. 



    Assim, não se tratando de causa com interesse de ente contemplado pelo art. 109, I, da Constituição Federal, resta flagrante a incompetência da Justiça Federal. 



    Diante do exposto, nego provimento à apelação.” (grifei).



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da fixação da competência, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVL. AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO E DO DNIT. COMPETÊNCIA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.050.165-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.10.2017)



    “Agravo regimental no Agravo de Instrumento. Direito Processual Civil. Prequestionamento. Ausência. Alegação de existência de interesse da União. Competência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. In casu, a análise quanto à alegação de existência de interesse da União não prescinde do reexame conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (AI 868.583-AgR, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.9.2022)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente